Tribunal: STF
Processo: HC 82893
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
EMENTA: 1. EXPULSÃO. Estrangeiro condenado por tráfico de
entorpecentes. Filha brasileira. Reconhecimento ulterior à expedição
 do Decreto de expulsão. Inexistência, ademais, dos requisitos
simultâneos da guarda e da dependência econômica. Não ocorrência de
causa impeditiva. HC denegado. Interpretação do art. 75, caput, inc.
 II, letra b, e § 1º, da Lei nº 6.815/90. A existência de filha
brasileira só constitui causa impeditiva da expulsão de estrangeiro,
 quando sempre a teve sob sua guarda e dependência econômica, mas
desde que a tenha reconhecido antes do fato que haja motivado a
expedição do decreto expulsório.
2. EXPULSÃO. Estrangeiro condenado
 por tráfico de entorpecentes. Decreto presidencial. Existência de
causa legal. Conveniência e oportunidade. Ato discricionário do
Presidente da República. Sujeição a controle jurisdicional exclusivo
 da legalidade e constitucionalidade. É discricionário do Presidente
 da República, que lhe avalia a conveniência e oportunidade, o ato
de expulsão, o qual, devendo ter causa legal, só está sujeito a
controle jurisdicional da legalidade e constitucionalidade.